Tribunal: TJSP
Processo: 0003559-46.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Indenização por danos materiais. A autora alegou prejuízo devido à má gestão dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP. Sentença de procedência parcial. A alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não prospera, conforme entendimento do STJ no Tema 1150 dos Recursos Repetitivos. A competência da Justiça Comum Estadual é mantida, pois a ação

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Indenização por danos materiais. A autora alegou prejuízo devido à má gestão dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP. Sentença de procedência parcial. A alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não prospera, conforme entendimento do STJ no Tema 1150 dos Recursos Repetitivos. A competência da Justiça Comum Estadual é mantida, pois a ação discute a atuação do Banco do Brasil na administração das contas Pasep, não atos do Conselho Diretor do Fundo. Prescrição afastada. Responsabilidade por diferença nos cálculos verificada em perícia. Recurso desprovido